Tribunal: TJES
Processo: 5005053-82.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005053-82.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATIELY LOPES DUTRA
RECORRIDO: WE PINK PARTICIPACOES E COMERCIO DE PRODUTOS DE COSMETICOS LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005053-82.2024.8.08.0050

Origem
: Juízo de Viana - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: NATIELY LOPES DUTRA GUIMARAES.

RECORRIDO
: WE PINK PARTICIPACOES E COMERCIO DE PRODUTOS DE COSMETICOS LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA ONLINE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DANOS MORAIS.
OCORRÊNCIA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

I. CASO EM EXAME

1.
Em síntese, alega a
parte autora que realizou uma compra de um kit de cosméticos no valor de R$ 172,53 em 26/09. Após a finalização, ela recebeu um e-mail informando que o pagamento não havia sido aprovado e que seu pedido estava cancelado. A Requerente presumiu ser um erro de sistema e procedeu com uma nova compra, a qual resultou na confirmação do pagamento. Contudo, em 27/09, ao verificar o extrato do cartão, ela constatou que haviam sido efetuadas duas compras distintas do mesmo kit, totalizando R$ 345,06.
Pugna, pela restituição do valor de R$
345,06
, bem como à indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial. Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança em duplicidade, originada de informação equivocada do sistema da fornecedora, gera dano moral indenizável à consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Da questão processual.
A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

5. Inicialmente, é inconteste a natureza consumerista da relação jurídica mantida entre as partes, perfeitamente enquadrada nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nessa condição, deve ser assegurada à parte consumidora a facilitação de sua defesa, conforme artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sem que isso a isente de comprovar minimamente os fatos alegados.

6. Nesse sentido, constato que é incontroverso o fato de que a autora realizou uma compra à distância por meio de plataforma digital administrada pela ré, bem como a sua manifestação de desfazimento do negócio jurídico.

7. Conforme preceitua o artigo 5º do Decreto Federal nº 7.962/2013, é dever da parte ré informar de forma clara e ostensiva os meios adequados e eficazes para o exercício do direito de arrependimento pelo consumidor. Partindo dessa premissa, constata-se a ausência de qualquer prova produzida pela ré nesse sentido, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II do CPC e art. 14, §3º, CDC (inversão do ônus da prova
ope legis)
, de modo que não há como desconsiderar a manifestação da autora sobre a devolução do pedido de compra realizado pela internet.

8. No que tange ao pleito de danos morais, entendo que a situação vivenciada ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano. A cobrança em duplicidade, somada à necessidade da autora de buscar a tutela jurisdicional para reaver valores indevidamente debitados de seu cartão de crédito configura dano moral. A resistência injustificada do fornecedor em resolver problemas causados por ele mesmo, obrigando o consumidor a buscar meios variados de solução, gera o dever de indenizar. Cumpre registrar que a jurisprudência pátria tem reconhecido o dano moral em casos análogos, onde a desorganização sistêmica da empresa afeta o planejamento financeiro do consumidor, vez que o débito indevido restringe o limite de crédito disponível e impõe à consumidora um estado de angústia e impotência diante da falha do serviço.

9. Na fixação do valor da indenização, deve-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se para a extensão do dano e o caráter pedagógico-punitivo da medida, a fim de desestimular a reiteração da conduta pela ré, sem promover enriquecimento ilícito da autora. Sopesando tais critérios e as peculiaridades do caso, fixo a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), montante que reputo adequado e suficiente para reparar o abalo sofrido.

IV. DISPOSITIVO

10. Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença recorrida, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais,
atualizados monetariamente a partir da publicação desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.
Mantém-se a sentença de origem quanto aos demais termos.

11. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, visto que a parte recorrente sagrou-se vencedora no recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)